Tribunal: TJBA
Processo: 8002936-95.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002936-95.2020.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LINDINALVA LOPES VIEIRA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
REBECA VIEIRA CERQUEIRA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCIO LOUZADA CARPENA, CAMILA RAIMUNDO GERMANN

mk4

ACORDÃO

EMENTA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
NOVOS CONTRATOS ENTABULADOS PELAS PARTES COM VISTA A REFINANCIAR A DÍVIDA NÃO PAGA.

PEDIDO DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, SOB ALEGAÇÃO DE QUE TERIAM SIDO PRATICADOS JUROS ABUSIVOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. SENTENÇA DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO CONSUMIDOR. REFORMA A DECISÃO VERGASTADA.
É CERTO QUE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO SE SUBMETEM ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI DE USURA,NO ENTANTO, OS JUROS NO CASO EM COMENTO ALCANÇARAM APROXIMADAMENTE 1.00
0
% AO ANO, DIANTE DAS SUCESSIVAS RENEGOCIAÇÕES DA DÍVIDA. ASSIM, VERIFICA-SE QUE A RÉ NÃO CONSIDEROU O PERFIL D
A
CONSUMIDOR
A
, AFINAL, EST
A
NUNCA TEVE CONDIÇÕES DE QUITAR AS DÍVIDAS, SEM VIOLAÇÃO DO SEU MÍNIMO EXIST
E
NCIAL. ABUSO DE DIREITO. BOA FÉ OBJETIVA NÃO OBSERVADA. CONDENAÇÃO DA RÉ NA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR, EM DOBRO, COM A DEVIDA CORREÇÃO MONETÁRIA E ACRESCIDOS DE JUROS MORATÓRIOS
(ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC)
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MONTANTE DE R$
10
.000,00 QUE SE ADEQUA AO CASO EM COMENTO, ATENDENDO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO PROVI
D
O.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002936-95.2020.8.05.0113
, em que figuram como apelante
LINDINALVA LOPES VIEIRA CERQUEIRA
e como apelada
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 22 de Fevereiro de 2022.